Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. TESTE BPR-5. CASO CONCRETO.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. Não houve demonstração efetiva de que a aplicação de um exame supostamente irregular e no qual o agravante foi aprovado, possa ter influenciado em sua reprovação em exame diverso.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.